Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO RAZOÁVEL MEIOS DISPONÍVEIS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. EVIDENCIADO.
1. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
2. A realização da citação por meio de edital não pressupõe a consulta prévia a todos os sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário para a localização de endereços, bastando, tão somente, diligenciar os endereços conhecidos pelo autor por meio de acesso a registro público.
3. Recurso conhecido e provido.